Tribunal: TJSP
Processo: 2257739-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Turma julgadora não está vinculada à jurisprudência apontada pela embargante, não havendo qualquer déficit de fundamentação no acórdão embargado - Embargos declaratórios rejeitados.